Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a Decisão que rejeitou a denúncia, atinente a contravenção penal tipificada no Art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, com fundamento no Art. 395, III, do CPP, por falta de justa causa para a ação Penal.

2. A tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.

3. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do Art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

4. Transcreve-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. A edição das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido "[...] da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). [...]. (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

5. Ainda acerca da tipicidade da conduta de porte de arma, colhe-se o c. STJ firmou o seguinte posicionamento: [...] II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser *compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave." (STJ - NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46)." (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

6. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). ANTECIPADA ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA: PRONTA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. "ERROR IN PROCEDENDO". PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. A conduta de quem traz "consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade" enquadra-se, a priori, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. [...]. (Acórdão 1432812, 07049628520218070012, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 2/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Com efeito, ainda se considerada a fundamentação da sentença de que o Ministério Público não apresentou denúncia em relação a outros termos circunstanciados atinentes a contravenção penal tipificada no Art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, as informações constantes nos autos até o momento não revelam a falta de justa causa para a ação penal.

8. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.